Tribunal: TJSP
Processo: 1018814-21.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso da parte autora. Apelação. Indeferimento dos benefícios da justiça com oportunidade para recolhimento do preparo. Regularização não providenciada. Deserção. Aplicação do art. 1007 do CPC/15.

Recurso da Construtora ré. Verba honorária sucumbencial adequadamente distribuída em relação ao processo que foi julgado extinto. Parcial procedência da ação ajuizada pela autora, com a divisão do

Ementa:
Recurso da parte autora. Apelação. Indeferimento dos benefícios da justiça com oportunidade para recolhimento do preparo. Regularização não providenciada. Deserção. Aplicação do art. 1007 do CPC/15.

Recurso da Construtora ré. Verba honorária sucumbencial adequadamente distribuída em relação ao processo que foi julgado extinto. Parcial procedência da ação ajuizada pela autora, com a divisão do ônus sucumbencial e fixação da verba honorária advocatícia com base no valor da causa. Acolhimento parcial do recurso para fixar os honorários devidos pela ré/apelante com base no valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, §2o do CPC, observada a proporção determinada na r. sentença.

Recurso da autora que não se conhece e da ré a que se dá parcial provimento.